Tribunal: TCU
Processo: 017.109/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10542/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em determinar o arquivamento do seguinte processo por ausência de pressupostos para seu desenvolvimento válido e regular. 1. Processo TC- Processo 017.109/2020-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Eduardo Alberto Vilela Morales (XXX.907.051-XX); Fundação de Apoio a Recursos Genéticos e Biotecnologia Dalmo Catauli Giacometti (73.340.655/0001-82); Jairo Silva (XXX.299.406-XX); Luiz Henrique Pimenta Rech (XXX.390.201-XX); Maria Jose Maciel (XXX.093.446-XX) 1.2. Unidade: Financiadora de Estudos e Projetos 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Encaminhar cópia da presente deliberação à Financiadora de Estudos e Projetos e aos responsáveis.